Tribunal: TJDFT
Processo: 0004546-75.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU PARA APRESENTAR JUSTIFICATIVA. SILÊNCIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTATO COM A DEFESA TÉCNICA. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA RETIRADA ANTES DO FIM DO PRAZO. PREJUÍZO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, antes de decidir sobre a revogação facultativa da suspensão condicional do processo, o Magistrado deve determinar a intimação do acusado para oportunizar-lhe a apresentação de justificativa acerca do descumprimento das condições impostas, em apreço aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Em relação ao procedimento anterior a eventual revogação facultativa do benefício da suspensão condicional do processo, todos os trâmites legais são devidamente percorridos com a intimação pessoal do acusado e a remessa dos autos à Defensoria Pública logo após a sua inércia.
3. In casu, os autos foram remetidos à Defensoria Pública após a inércia do acusado, tendo-lhe sido suprimida a possibilidade de manifestação antes do fim do prazo de que poderia dispor.
4. Sem que seja estabelecido prazo legal para manifestação defensiva após a inércia do acusado, e, não tendo o Juiz fixado o prazo em que a Defensoria Pública tivesse de se pronunciar, é de ser aplicado, nos termos do artigo 3o do Código de Processo Penal, o quanto disposto no artigo 218, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelecendo-se prazo de 05 (cinco) dias, o qual deve ser contado em dobro, prerrogativa legal da Defensoria Pública.
5. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).
6. O prejuízo causado ao réu pela retirada do processo da disponibilidade da Defensoria Pública é evidente, uma vez que lhe foi suprimida a possibilidade de entrar em contato com o acusado para que ele pudesse apontar o cumprimento das condições a que estava submetido ou as razões de não haver adimplido as condições, buscando, ainda, esclarecer ao assistido as consequências que decorreriam de seu silêncio.
7. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para que a Defesa possa se manifestar a respeito da inércia do acusado antes de ser proferida a Decisão sobre a revogação do benefício da suspensão condicional do processo.